Tribunal: STF
Processo: RE 449777
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE
   VENCIMENTO. COMPORTAMENTO OMISSIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO. DIREITO
   À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE.
Esta Corte
   firmou o entendimento de que, embora reconhecida a mora
   legislativa, não pode o Judiciário deflagrar o processo
   legislativo, nem fixar prazo para que o chefe do Poder Executivo
   o faça.
Além disso, esta Turma entendeu que o comportamento
   omissivo do chefe do Poder Executivo não gera direito à
   indenização por perdas e danos.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.